Tribunal: TJMT
Processo: 1018903-54.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018903-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), VILMAR ANTONIO SAPIECINSKI - CPF: 331.873.630-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 94.0008514-1 DA 3ª VARA FEDERAL/DF – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, NÃO ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO BTN NO PERCENTUAL DE 41,28% - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA ACP – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE ANTES DE LIQUIDADO O DÉBITO - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação aos índices de caderneta de poupança, foi a variação da BTN no percentual de 41,28%.

Conforme decidido pela Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior” (Tema 685).

“Se o quantum ainda não se encontra liquidado, o prazo quinzenal para o pagamento voluntário do débito, pelo executado, somente se inicia com a homologação do novo cálculo, com as alterações implementadas pelo presente aresto, findo o qual passa a ser exigível a verba honorária referida no §1º do art. 523 do CPC/15.” (TJ-MT, N.U 1001755-30.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/04/2021)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1003694-02.2019.8.11.0037, movida em seu desfavor por VILMAR ANTONIO SAPIECINSK, que rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, não acolheu a Impugnação ao Cumprimento e parâmetros para elaboração de pericia.

Em suas razões, alega o agravante, em preliminar, o litisconsórcio passivo necessário entre o banco agravante, o Bacen e a União, bem como a competência da Justiça Federal para julgar o feito.

No mérito, sustenta que todas as poupanças receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30.03.90. Portanto, plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado, referente ao IPC para o período.

Alega que deve ser considerado como marco inicial dos juros de mora, a citação para o processo de liquidação/cumprimento de sentença.

Defende que, considerando que a Ação Civil Pública tramitou perante a Justiça Federal, a abrangência nacional da sentença é coletiva deve-se utilizar os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal.

Assevera ser inviável a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido, declarando o equívoco da decisão proferida pelo juízo de 1ª instância e determinando que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como, as preliminares ventiladas.

Contudo, na remota hipótese de não vir a ser provido o presente recurso, é de rigor a reforma do r. julgado a fim de que seja reduzido o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, devendo os mesmos serem fixados em valores mais módicos, em consagração ao Princípio da Causalidade, conforme aduz as seguintes jurisprudências.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(
ID 107313481).

Contraminuta da parte agravada (ID 107989459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de requerimento individual de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROVISÓRIA ajuizada por VILMAR ANTONIO SAPIECINSKI em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, em decorrência da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal/DF e no acórdão no RECURSO ESPECIAL Nº 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), que condenou o requerido, além de outras medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores.

Alega que realizou financiamento rural com o Banco do Brasil no final dos anos 80 e início de 1990, através da cédula rural pignoratícia nº 89/00090-1, emitida em data de 30/11/89, no valor de Ncz$ 99.153,24 (noventa e nove mil cento e cinquenta e três cruzados novos e vinte e quatro centavos).

Aduz que possui encargos de correção monetária pelos índices da caderneta de poupança e de juros remuneratórios de 20,4% ao ano e que o Banco, ao proceder ao reajuste monetário na referida cédula, utilizou o índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990 ao invés do índice de 41,28% referente ao BTNF (índice de correção das cadernetas de poupança), descumprindo as cláusulas pactuadas na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecaria, especialmente, as disposições normativas previstas na Lei nº 8.024/90 (art. 6º, § 2º).

Assim, pugnou para que o banco fosse intimado a trazer aos autos os contratos, extratos e contas gráficas pertinentes aos negócios firmados como requerente e, no mérito, pela liquidação dos valores a serem ressarcidos.

O Juízo determinou a exibição, pelo requerido, dos slips/extratos de evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação, referente às cédulas rurais acima descritas.

Apresentada a contestação pelo requerido, este alegou,

Preliminarmente, a suspensão do processo; a incompetência territorial e impugnou a justiça gratuita. No mérito, aduziu a ausência do dever de guarda dos documentos; a falta de requisito essencial – mútuo bancário não pago; necessidade de realização de perícia contábil; atualização monetária; inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova; juros moratórios; inaplicabilidade dos juros remuneratórios; fixação equitativa quanto a honorários advocatícios. Por fim, pugnou pelo excesso na execução e a extinção da liquidação provisória de sentença, ante a inexistência de requisitos validos para o seu regular desenvolvimento.

Ao analisar o incidente, o Magistrado de piso rejeitou todas as preliminares e, no mérito, rejeitou a impugnação, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento, requerendo a reforma do decisum.

1.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E DO LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO E O BACEN, COM CONSEQUENTE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).

2.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Entende o agravante que, considerando que a Ação Civil Pública tramita perante a Justiça Federal, a abrangência nacional da sentença coletiva e a Tabela de Atualização da Justiça Federal, nas ações de liquidação e cumprimento de sentença da espécie, deverão ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, quais sejam: IPC (IBGE), de 03/1990 a 02/1991; INPC, de 03/1991 a 11/1991; IPCA, (série especial) em 12/1991; UFIR de 01/1992 a 12/2000; IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000; IPCA-E de 01/2001 a 12/2015.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação aos índices de caderneta de poupança, foi a variação da BTN no percentual de 41,28%.

3.

DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA

Conforme decidido pela Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685)

Basta esta constatação para proclamar-se aqui que o marco inicial de fluência dos juros moratórios é correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública adrede apontada.

4.

DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

O magistrado de piso determinou a incidência de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, nos termos do § 1º do artigo 523, do CPC.

Aqui razão assiste ao agravante.

Isso porque, “se o quantum ainda não se encontra liquidado, o prazo quinzenal para o pagamento voluntário do débito, pelo executado, somente se inicia com a homologação do novo cálculo, com as alterações implementadas pelo presente aresto, findo o qual passa a ser exigível a verba honorária referida no §1º do art. 523 do CPC/15.” (TJ-MT, N.U 1001755-30.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/04/2021)

Intimado para o pagamento, e permanecendo inerte, aí sim será possível impor ao executado a multa de 10% e os honorários de que trata o §1º do art. 523 do CPC/15.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso e, no mérito,
DOU-
LHE PARCIAL PROVIMENTO
unicamente para afastar a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022